Tribunal: TJMT
Processo: 1001035-43.2024.8.11.0102
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001035-43.2024.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MARCELO DOS SANTOS MORAES - CPF: 932.689.801-63 (EMBARGADO), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO), L. M. A. - CPF: 091.127.601-70 (VÍTIMA), MARCOS VINICIUS MOTA ALVES - CPF: 068.909.181-85 (TESTEMUNHA), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), NADABE DE SOUSA FERREIRA - CPF: 995.317.473-34 (TESTEMUNHA), NELCIENE ORGINA MOTA FAGUNDES - CPF: 839.048.241-04 (TESTEMUNHA), ANA MARIA ORGINA MOTA - CPF: 768.536.321-68 (VÍTIMA), ZILMA ORGINO MOTA ALVES - CPF: 002.628.921-03 (VÍTIMA), HIGOR ORGINA MOTA - CPF: 062.647.091-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA BURATTO MENDANHA - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MARCELO DOS SANTOS MORAES - CPF: 932.689.801-63 (EMBARGANTE), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PROVA ORAL. BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos Recursos de Apelação Criminal interpostos pela defesa e pelo Ministério Público, mantendo a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o embargante pela prática, por duas vezes, do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. A defesa sustenta omissões e contradição no acórdão quanto à prova oral, à valoração do Boletim de Acidente de Trânsito, aos depoimentos de informantes, à preliminar de inépcia da denúncia e ao prequestionamento de dispositivos legais, requerendo efeitos infringentes para revisão da condenação.

II. Questão em discussão:
Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da prova oral relativa à chuva, à instabilidade direcional e à alegada aquaplanagem; (
ii
) estabelecer se há contradição ou omissão na valoração do Boletim de Acidente de Trânsito e do depoimento do policial rodoviário federal que o elaborou; (
iii
) determinar se houve omissão quanto à alegação de que os informantes não presenciaram o momento exato do impacto; (
iv
) verificar se o acórdão deixou de enfrentar a preliminar de inépcia da denúncia; e (v) definir se os embargos declaratórios podem ser acolhidos para fins de prequestionamento e atribuição de efeitos infringentes.

III. Razões de decidir:

1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 619, do CPP, não servindo à rediscussão do mérito ou à
revaloração
do conjunto probatório.

2. O acórdão enfrenta expressamente a tese defensiva relativa à chuva, à aquaplanagem e à ausência de culpa penal, concluindo que tais circunstâncias não afastam a responsabilidade quando o conjunto probatório demonstra que o condutor deixa de adequar a velocidade e o domínio do veículo às condições adversas da pista.

3.
A referência defensiva a trecho isolado de depoimento sobre instabilidade do volante não caracteriza omissão, pois a existência de chuva, pista molhada e eventual instabilidade direcional foi considerada no acórdão sob o enfoque do dever objetivo de cuidado, concluindo-se que tais circunstâncias exigiam cautela reforçada do condutor.

4.
O Boletim de Acidente de Trânsito não embasou isoladamente a condenação, tendo sido valorado em conjunto com documentos, laudos, croqui, depoimentos judiciais e demais elementos probatórios; a ausência de recordação minuciosa do policial rodoviário federal em juízo não torna imprestável o documento por ele elaborado, sobretudo quando a referência à ratificação diz respeito à autoria, à regularidade da lavratura e à origem técnica das informações registradas, e não à memória pessoal detalhada do acidente.

5.
A condição de informantes das testemunhas vinculadas às vítimas não invalida suas declarações quando os relatos são valorados nos limites de sua percepção e se harmonizam com os demais elementos de prova, não tendo o acórdão atribuído a tais informantes a condição de testemunhas oculares diretas do exato instante do impacto.

6. O acórdão aprecia a preliminar de inépcia da denúncia e conclui que a peça acusatória descreve o fato criminoso com suas circunstâncias essenciais, a conduta culposa imputada, a dinâmica do acidente, o nexo causal e os resultados lesivos, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

7. O prequestionamento em embargos declaratórios exige a existência de efetiva omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não bastando o inconformismo da parte com conclusão desfavorável às teses defensivas.

IV. Dispositivo e Tese:
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito ou
revalorar
provas quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses defensivas. 2. A ausência de acolhimento da tese de aquaplanagem não configura omissão quando o julgado analisa as condições climáticas e conclui pela violação ao dever objetivo de cuidado. 3. O Boletim de Acidente de Trânsito pode ser valorado em conjunto com os demais elementos probatórios, ainda que o agente público que o elaborou não se recorde minuciosamente dos fatos em juízo. 4. A denúncia por crime culposo de trânsito é apta quando descreve a conduta imprudente, a dinâmica do acidente, o nexo causal e os resultados lesivos. 5. O prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios sem a demonstração de vício previsto no art. 619, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
art. 619, do CPP; art. 18, II, do CP;
arts
. 155, 386, VII, 41 e 395, I, do CPP; art. 302,
caput
, do CTB.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no HC n. 866.667/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 20/05/2024; STF – AI 791292 QO-RG/PE, Tema 339; TJMT – N.U 1000702-
64.2020.8.11.0027, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. em 28/05/2025, publicado no DJE em 30/05/2025; TJMT – N.U 1002466-82.2024.8.11.0015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 28/04/2025, publicado no DJE em 30/04/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
MARCELO DOS SANTOS MORAES

contra o acórdão deste Sodalício que negou provimento
ao
s
Recurso
s
de Apelação Criminal interposto
s pelo acusado e pelo Ministério Público,
mantendo a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o embargante à pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão/habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática, por duas vezes, do crime previsto no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
(Id.
374429350
).

Em suas razões, o embargante sustenta, inicialmente, a tempestividade dos embargos, afirmando que o acórdão embargado foi publicado em 16 de junho de 2026 e que, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o prazo de dois dias para oposição do recurso se encerraria em 18 de junho de 2026.

No mérito, aduz que o acórdão incorreu em omissões e contradição quanto a fundamentos defensivos determinantes, deduzidos nas razões de apelação, não se tratando de pretensão de rediscussão do mérito, mas de integração da prestação jurisdicional para fins, inclusive, de prequestionamento da matéria federal.

Alega omissão quanto à prova oral favorável à defesa, sustentando que, embora o acórdão tenha invocado o depoimento do informante Marcos Vinicius Mota Alves para afirmar que a caminhonete do réu trafegava em velocidade um pouco acima do limite, deixou de apreciar trecho do mesmo depoimento em que o informante teria relatado instabilidade direcional decorrente da chuva, afirmando que, em razão da pista molhada, “de vez em quando você sentia o volante dar uma
bambiada
”, o que, segundo a defesa, ampararia a versão de
aquaplanagem e afastaria a conclusão de violação ao dever objetivo de cuidado, nos termos do art. 18, inciso II, do Código Penal.

Sustenta, ainda, omissão e contradição quanto à valoração do Boletim de Acidente de Trânsito, ao argumento de que o policial rodoviário federal
Nadabe
de Sousa Ferreira, responsável pela elaboração do documento, não presenciou o acidente e, em juízo, declarou não se recordar dos fatos. Afirma que o acórdão teria reconhecido a ausência de recordação, mas, ao mesmo tempo, atribuído ao depoente a ratificação do conteúdo do boletim, o que configuraria contradição interna. Defende, nesse ponto, que o boletim permaneceu como elemento informativo unilateral, produzido na fase investigativa, e que a condenação nele apoiada violaria o art. 155 do Código de Processo Penal.

Aduz, também, omissão quanto aos depoimentos dos informantes
Nelciene

Orgina
Mota e Marcos Vinicius Mota Alves, irmã e sobrinho das vítimas, afirmando que nenhum deles teria presenciado o momento exato do impacto. Segundo a defesa, o acórdão limitou-se a consignar a harmonia dos relatos com os demais elementos probatórios, sem enfrentar a alegação específica de que a percepção dos informantes sobre a dinâmica da colisão e a invasão da pista contrária seria posterior ao acidente, circunstância que, em seu entendimento, repercutiria na suficiência probatória para manutenção da condenação, à luz do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por fim, sustenta omissão quanto à preliminar de inépcia da denúncia, asseverando que o acórdão teria examinado apenas a suficiência formal da peça acusatória, sem enfrentar o fundamento de que a narrativa do resultado não supriria a exigência de individualização da conduta culposa, especialmente quanto à indicação concreta do desvio do dever objetivo de cuidado. Requer o prequestionamento dos
arts
. 41 e 395, inciso I, do Código de Processo Penal.

Com esses argumentos, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e a contradição apontadas, com prequestionamento dos
arts
. 18, inciso II, do Código Penal, e 155, 386, inciso VII, 41 e 395, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Requer, ainda, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, notadamente quanto à prova oral favorável à defesa e à valoração do Boletim de Acidente de Trânsito, para que seja revista a conclusão condenatória, com a consequente absolvição do embargante.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, da lavra da Procuradora de Justiça Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, pugnando pelo não conhecimento dos embargos e, subsidiariamente, caso ultrapassada a preliminar, por sua integral rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do Código de Processo Penal,
in
verbis
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

O acórdão prolatado por esta Egrégia Corte de Justiça possui a seguinte ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM AS CONDIÇÕES DA PISTA. CHUVA. AQUAPLANAGEM. INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E CULPA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. FORMULAÇÃO MINIMAMENTE DETERMINADA. DELIMITAÇÃO INSUFICIENTE DOS BENEFICIÁRIOS, DO MONTANTE E DA BASE DE ARBITRAMENTO. CONTRADITÓRIO ESPECÍFICO INVIABILIZADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:
Recursos de Apelação Criminal interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática, em concurso formal, de dois crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor, em
razão de acidente ocorrido na BR-163, sob chuva, com perda de controle do veículo, invasão da pista contrária e colisão que resultou na morte de duas vítimas. O Ministério Público requer a majoração da pena-base e a fixação de valor mínimo de reparação dos danos. A defesa suscita preliminar de inépcia da denúncia e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto à culpa penal.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por ausência de descrição concreta da violação ao dever objetivo de cuidado; (
ii
) estabelecer se há provas suficientes da materialidade, autoria e culpa penal para manutenção da condenação pelos crimes de trânsito; (
iii
) determinar se a pena-base deve ser majorada em razão da culpabilidade ou das circunstâncias do crime; e (
iv
) definir se é cabível a fixação de valor mínimo de reparação por danos morais no âmbito penal.

III. Razões de decidir:

1. A denúncia atende ao art. 41, do CPP, quando descreve o fato criminoso com suas circunstâncias essenciais, indicando a conduta culposa atribuída ao acusado, a dinâmica do acidente, o nexo causal e os resultados lesivos, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. A materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência, boletim de acidente de trânsito, croqui, laudos periciais, autos de reconhecimento de cadáver, laudos de necropsia, depoimentos e relatórios de mídia; a autoria é incontroversa, pois o conjunto probatório demonstra que o acusado conduzia o veículo envolvido na colisão fatal.

3. O decreto condenatório não se apoia em presunção abstrata de culpa, mas em elementos convergentes produzidos sob o contraditório, especialmente o boletim de acidente de trânsito, o depoimento do policial rodoviário federal e os relatos dos informantes, os quais apontam que o fator principal do acidente foi a velocidade incompatível com as condições da pista, sob forte chuva, com perda de controle do veículo e invasão da pista contrária.

4. A aquaplanagem não constitui, por si só, caso fortuito apto a excluir a culpa penal quando o próprio contexto revela que o condutor deixa de adequar a velocidade e a condução às condições climáticas e da pista, pois o dever objetivo de cuidado exige domínio do veículo e cautela reforçada em situação de chuva.

5. A ausência de perícia técnica específica para aferição da velocidade não impede a condenação quando a conclusão acerca da velocidade incompatível decorre da análise conjunta da dinâmica do sinistro, das condições meteorológicas, da invasão da pista contrária, do boletim de acidente e dos depoimentos produzidos em juízo.

6. A condição de informantes das testemunhas vinculadas às vítimas não torna imprestáveis suas declarações quando os relatos se mostram harmônicos com os demais elementos de prova, especialmente quanto à chuva, à dinâmica da colisão e à invasão da pista contrária pelo veículo conduzido pelo acusado.

7. A pena-base não comporta majoração quando os fundamentos invocados para valorar negativamente a culpabilidade ou as circunstâncias do crime se confundem com a própria conduta culposa reconhecida na condenação, sob pena de bis in idem, pois direção em velocidade incompatível, chuva, perda de controle, invasão da contramão e colisão integram o contexto típico já considerado para a responsabilização penal.

8. A fixação de valor mínimo de reparação por danos morais exige pedido expresso e formulação minimamente determinada, com
delimitação suficiente do montante pretendido, dos beneficiários e da base de arbitramento, de modo a assegurar contraditório efetivo, não bastando requerimento genérico na denúncia ou a mera invocação do abalo moral decorrente do resultado morte.

IV. Dispositivo e Tese: Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A denúncia por crime culposo de trânsito é apta quando descreve a conduta imprudente, a dinâmica do acidente, o nexo causal e os resultados lesivos, permitindo o exercício da ampla defesa. 2. A aquaplanagem não exclui a culpa penal quando o condutor deixa de adequar a velocidade e o domínio do veículo às condições climáticas e da pista. 3. A pena-base não pode ser exasperada com fundamento em circunstâncias que se confundem com os elementos da própria culpa reconhecida na condenação. 4. A reparação mínima por danos morais no processo penal exige pedido expresso e formulação minimamente determinada, apta a viabilizar contraditório específico quanto ao cabimento, aos beneficiários e ao
quantum
.

Dispositivos relevantes citados: art. 41, do CPP; art. 387, IV, do CPP; art. 59, do CP; art. 70, do CP; art. 302, do CTB; art. 293, do CTB; art. 28, do CTB; art. 292, V, do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. em 08/11/2023; STJ –
AgRg
no REsp n. 2.089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 30/11/2023; STJ –
AgRg
no HC n. 866.667/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 20/05/2024; TJMT – Enunciados n. 14 e 14-A, das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT – N.U 1000702-64.2020.8.11.0027, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. em 28/05/2025, publicado no DJE em 30/05/2025; TJMT – N.U 1002466-82.2024.8.11.0015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 28/04/2025, publicado no DJE em 30/04/2025; TJPE – APR n. 0009558-85.2008.8.17.0480, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, 1ª Câmara Regional de Caruaru, 2ª Turma, j. em 15/10/2020.

No caso dos autos, não se verifica qualquer dos vícios apontados pelo embargante.

A defesa sustenta, inicialmente, omissão quanto à prova oral que reputa favorável, especialmente trecho do depoimento do informante Marcos Vinicius Mota Alves, no qual teria sido mencionada instabilidade direcional decorrente da chuva e da água acumulada na pista.

Contudo, o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese defensiva relacionada à chuva, à aquaplanagem e à alegada ausência de culpa penal, concluindo que tais circunstâncias, por si sós, não afastam a responsabilidade do condutor quando o conjunto probatório demonstra que ele deixou de adequar a velocidade e o domínio do veículo às condições climáticas e da pista.

Como constou do julgado, a condenação não se apoiou em presunção abstrata de culpa, mas em elementos convergentes produzidos nos autos, especialmente o boletim de acidente de trânsito, o depoimento do policial rodoviário
federal e os relatos colhidos em juízo, os quais indicaram que o veículo conduzido pelo embargante trafegava em velocidade incompatível com as condições da pista, sob chuva, vindo a perder o controle, invadir a pista contrária e colidir com o automóvel das vítimas.

A referência feita pela defesa ao trecho em que o informante Marcos Vinicius Mota Alves afirmou que, em razão da chuva, “de vez em quando você sentia o volante dar uma
bambiada
” não foi ignorada pelo acórdão embargado. Ao contrário, tal passagem apenas confirma uma das premissas expressamente consideradas no julgamento: a pista estava molhada, havia chuva e as condições de trafegabilidade exigiam cautela reforçada dos condutores.

Essa circunstância, contudo, não conduz automaticamente à exclusão da culpa penal. A instabilidade direcional decorrente de pista molhada ou eventual aquaplanagem somente teria relevância excludente se demonstrasse evento inevitável, imprevisível e estranho ao dever de cautela do condutor, o que não se verificou no caso concreto. O acórdão concluiu, a partir do conjunto probatório, que o embargante perdeu o domínio do veículo, invadiu a pista contrária e colidiu com o automóvel das vítimas, em contexto de velocidade incompatível com as condições climáticas e da via.

Assim, o trecho apontado pela defesa não foi cindido nem desconsiderado, mas valorado em conjunto com os demais elementos probatórios, concluindo-se que a existência de chuva e pista molhada reforçava o dever objetivo de cuidado, e não afastava, por si só, a responsabilidade penal.

Também não prospera a alegação de omissão ou contradição quanto à valoração do Boletim de Acidente de Trânsito e do depoimento do policial rodoviário federal
Nadabe
de Sousa Ferreira.

O acórdão não atribuiu ao Boletim de Acidente de Trânsito valor absoluto, tampouco fundou a condenação exclusivamente nesse elemento. Ao contrário, consignou que a materialidade, a autoria e a culpa penal decorreram da análise conjunta dos documentos, laudos, boletim de acidente, croqui, depoimentos judiciais e demais elementos probatórios constantes dos autos.

Esclareça-se, ainda, que a referência à ratificação do boletim pelo policial rodoviário federal
Nadabe
de Sousa Ferreira não foi empregada no sentido de atribuir ao agente memória pessoal atual e minuciosa do acidente, nem percepção ocular do exato momento da colisão. O que se extraiu do depoimento
judicial foi a confirmação da autoria da lavratura do documento, da regularidade de sua elaboração e da origem técnica das informações nele lançadas no atendimento da ocorrência.

Desse modo, inexiste contradição interna entre o reconhecimento de que o policial não se recordava detalhadamente dos fatos e a possibilidade de valoração do boletim por ele elaborado. A ausência de recordação minuciosa, decorrente do lapso temporal e da multiplicidade de ocorrências atendidas pelo agente público, não torna imprestável o documento, desde que valorado criticamente e em harmonia com os demais elementos de prova.

Também não há violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, pois a condenação não se apoiou exclusivamente em elemento informativo produzido na fase investigativa. O boletim foi considerado em conjunto com outros elementos submetidos ao contraditório, especialmente os depoimentos colhidos em juízo, a dinâmica objetiva do sinistro, a invasão da pista contrária, as condições climáticas adversas, o croqui e os demais documentos constantes dos autos.

Portanto, a insurgência defensiva não revela contradição ou omissão do acórdão, mas inconformismo com a valoração conferida pela Câmara ao conjunto probatório.

Da mesma forma, não se verifica omissão quanto aos depoimentos dos informantes
Nelciene

Orgina
Mota e Marcos Vinicius Mota Alves.

O acórdão embargado expressamente consignou que a condição de informantes das testemunhas vinculadas às vítimas não torna imprestáveis suas declarações quando os relatos se mostram harmônicos com os demais elementos de prova, especialmente quanto à chuva, à dinâmica da colisão e à invasão da pista contrária pelo veículo conduzido pelo acusado.

A alegação defensiva de que os informantes não teriam presenciado o momento exato do impacto também não evidencia omissão. O acórdão embargado não lhes atribuiu a condição de testemunhas oculares diretas do instante preciso da colisão. Suas declarações foram valoradas nos limites da percepção que possuíam sobre o evento, especialmente quanto às condições climáticas, ao deslocamento dos veículos, à situação imediatamente anterior e posterior ao sinistro e à dinâmica global observada no local.

A conclusão acerca da invasão da pista contrária e da responsabilidade do embargante não decorreu isoladamente dos relatos de
Nelciene

Orgina
Mota e Marcos Vinicius Mota Alves, mas da convergência entre tais
declarações, o Boletim de Acidente de Trânsito, o croqui, os documentos, os laudos e os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Assim, ainda que os informantes não tenham visualizado o exato instante do impacto, essa circunstância não torna suas declarações imprestáveis, tampouco compromete a conclusão condenatória, pois o acórdão se apoiou no conjunto probatório, e não em prova oral isolada.

Igualmente não procede a alegação de omissão quanto à preliminar de inépcia da denúncia.

O acórdão enfrentou a matéria e concluiu que a peça acusatória atende ao art. 41 do Código de Processo Penal, por descrever o fato criminoso com suas circunstâncias essenciais, indicando a conduta culposa atribuída ao acusado, a dinâmica do acidente, o nexo causal e os resultados lesivos, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Constou da denúncia que o embargante conduzia veículo Toyota Hilux SW4, em velocidade elevada para as condições da pista, sob chuva, vindo a perder o controle em uma curva, invadir a contramão de direção e colidir com o veículo em que estavam as vítimas, causando a morte de Z. O. M. A. e A. M. O. M. Desse modo, houve indicação suficiente da conduta imprudente imputada, não se confundindo a irresignação defensiva quanto ao mérito da acusação com inépcia da inicial.

A denúncia, portanto, não se limitou a narrar o resultado morte. Ela individualizou suficientemente a conduta culposa imputada ao acusado, indicando o comportamento reputado imprudente — condução em velocidade elevada para as condições da pista, sob chuva —, a dinâmica do acidente — perda de controle em curva e invasão da contramão —, o nexo causal e os resultados lesivos.

Eventual discordância defensiva quanto à comprovação dessa dinâmica diz respeito ao mérito da imputação, e não à aptidão formal da inicial acusatória.

Portanto, a tese de violação aos
arts
. 41 e 395, inciso I, do Código de Processo Penal foi devidamente apreciada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela defesa.

No que se refere ao prequestionamento, é firme o entendimento de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com tal finalidade, exigem a demonstração de efetiva omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado, o que não ocorre na hipótese.

Ao que se denota dos autos e apesar das alegações defensivas, o julgamento colegiado abordou as questões apresentadas no declaratório, todavia, de forma contrária ao sustentado pela defesa.

Aliado a isto é importante destacar que no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339/STF), a Suprema Corte concluiu que a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento, não havendo exigência de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Eis o julgado:

EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator: Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/06/2010, Repercussão Geral - Mérito DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) (grifos meus).

De todo modo, para fins de prequestionamento, consigno expressamente que o acórdão embargado não violou o art. 18, inciso II, do Código Penal, nem os
arts
. 155, 386, inciso VII, 41 e 395, inciso I, todos do Código de Processo Penal. A culpa penal foi reconhecida com base no conjunto probatório considerado suficiente pelo órgão julgador; a condenação não se fundou exclusivamente em elementos informativos da fase investigativa; não se verificou hipótese de absolvição por insuficiência probatória; e a denúncia descreveu adequadamente a conduta imprudente, a dinâmica do acidente, o nexo causal e os resultados lesivos.

O prequestionamento, contudo, não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado, sobretudo quando a pretensão recursal busca apenas rediscutir a valoração da prova e alterar a conclusão meritória já adotada pela Câmara.

Consigne-se, ainda, que o fato de este Tribunal de Justiça ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável às teses defendidas pelo embargante,
elegendo fundamentos diversos dos por ele sustentados, não retrata omissão e/ou qualquer outro vício previsto no art. 619, do Código de Processo Penal.

Sendo assim, a rejeição dos embargos de declaração é medida impositiva.

Com essas considerações,
CONHEÇO

e
REJEITO

os presentes Embargos de Declaração, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade a serem sanadas, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026